Tribunal: TJES
Processo: 5001907-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONESVALDO ANTONIO KROEFF DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BCN S/A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PEDIDO A SER FORMULADO NO JUÍZO QUE A DETERMINOU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar do relevo das teses apresentadas pelo agravante inexistem elementos para se dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que, se não bastassem estarem os autos de apelação em sede de 2º Grau de Jurisdição, a desconstituição de penhora é providência a ser efetivada no mesmo feito em que foi decretada, restando inviabilizado, por tal razão, a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ONESVALDO ANTÔNIO KROEFF DE SOUZA
(id. 4370291), no qual pretende a reforma da decisão (id 4370298) que, no bojo do processo de cumprimento de sentença nº 5011531-58.2022.8.08.0024, indeferiu o pleito de liberação da penhora.

Nas razões do recurso, alega o recorrente, essencialmente, que diante da gravidade de doença que lhe acomete, bem como por há mais de 20 (vinte) anos restarem bloqueados bens na primeira instância em razão de um processo de execução que já se esvaiu por completo, deve ser procedido o levantamento da penhora no caso posto.

Com efeito, postula pela atribuição de efeito suspensivo, provendo-se, no mérito, o recurso interposto para fins de que seja deferido o andamento do processual para a citação do ex adverso, bem como a antecipação de tutela para a liberação da penhora objeto da causa

Por meio do ID 4503615 (item 15), datada de 15 de março de 2023, indeferi o pedido liminar postulado.

Após o indeferimento da liminar, restou noticiada a existência de conexão ao processo nº 0001732-82.1999.8.08.0024 (ID 4668502 - item 16), ocorrendo, todavia, o fenômeno da prorrogação de competência.

Ausentes contrarrazões (ID 4829007 - item 22).

Pois bem.

Na hipótese examinada, busca, em síntese, o agravante que seja reformada a decisão proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória que, ao analisar o pleito de levantamento de penhora, consignou que:

Outrossim,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado no evento de 14358389, vez que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela é incompatível com o procedimento de cumprimento de sentença
. A respeito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Como já afirmado, a
antecipação de tutela tem como objeto os efeitos executivos da tutela, o que cria em tese uma incompatibilidade da tutela antecipada com o processo/fase de execução, considerando que não é possível antecipar efeitos que a parte já tem
. Acredito que a tutela antecipada fundada no perigo de lesão grave ou de difícil reparação não se justifica, porque, havendo tal perigo, o exequente deverá pedir a satisfação imediata, mas a garantia de que sua satisfação ocorra no momento procedimental adequado, o que será feito por meio de cautelar. (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, página 519, grifo meu).

Noutra toada, o acolhimento do pedido de cumprimento de sentença (
desconstituição da penhora imposta sobre os autos do processo 1113366-03.1998.8.08.0024, que tramita na 5ª Vara Cível de Vitória/ES
)
depende de caução suficiente e idônea
, na forma do art. 520, inciso IV do CPC,
como já explicado no despacho de ID nº 13880953
.
Acaso não seja prestada a caução que a lei exige, o processamento deste cumprimento de sentença poderá ocasionar prejuízo ou dano grave à parte contrária, considerando-se a possibilidade de alteração do título exequendo
.

Insta registrar que
não há, nos autos, a demonstração de qualquer uma das hipóteses de dispensa de caução previstas nos incisos do artigo 521 do CPC
. Ressalto que a penhora objeto do presente cumprimento de sentença recaiu sobre a sociedade empresária S.B. COMERCIAL LTDA, a qual não se encontra amparada pela gratuidade da justiça, não restando, dessa forma, caracterizada a hipótese de dispensa de caução prevista no artigo 521, inciso II CPC.

Ocorre que, por ter sido deferido o benefício da gratuidade da justiça a empresa S. B. COMERCIAL LTDA, por meio de decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 5008989-42.2022.8.08.0000, foi apresentada petição pelo recorrente (id 18284171 – dos autos originários) reiterando o pedido de levantamento da penhora, oportunidade em que sobreveio a seguinte decisão:

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da Exequente S B COMERCIAL LTDA. foi suspensa (ID nº 18284177), o que viabiliza o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença.

De uma detida análise dos autos,
verifica-se que o pedido principal formulado consubstancia-se, tão somente, na “imediata desconstituição da
penhora imposta sobre os autos do processo 1113366-03.1998.8.08.0024
que tramita na 5ª Vara Cível desta Comarca da Capital”
.

Isso porque a sentença objeto deste procedimento de cumprimento provisório extinguiu a Execução de Título Extrajudicial nº 000173282.1999.8.08.0024, que havia sido proposta
pelo então Exequente BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A, ora parte passiva nestes autos.

Como cediço, o cumprimento de sentença destina-se à execução forçada do objeto do pedido outorgado em decisão condenatória em favor da parte vencedora, quando o devedor não o faz de forma voluntária.
Por isso, a sua utilidade relaciona-se à prolação de um comando decisório que determinará ao devedor o imediato cumprimento da obrigação estipulada em sentença, sob pena da penhora e expropriação de seus bens, como no caso de obrigação de pagar quantia
, nos termos do §3º do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, por exemplo.

Vislumbro que não há
, no bojo da sentença (ID nº 13438689), além da condenação em honorários advocatícios,
a determinação de uma obrigação de pagar, fazer ou entregar coisa à parte Executada nestes autos
, o que esbarra na exigência legal do art. 515, I do CPC/15:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que
reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa
;

Soma-se a isso o fato de que,
embora a Apelação proposta pela Executada
(Exequente nos autos de origem nº 0001732-82.1999.8.08.0024)
tenha sido monocraticamente improvida
, em consulta processual ao andamento da execução que deu origem a esta demanda, verifico que a ora Recorrente interpôs Agravo Interno em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, ou seja,
a matéria foi devolvida ao Tribunal, não cabendo ao juízo de origem a prolação de qualquer decisão constitutiva ou desconstitutiva até a descida dos autos
.

Nesse sentido, considerando que
1. a desconstituição de penhora é providência que deve ser tomada nos mesmos autos em que fora decretada
,
pelo próprio magistrado que a determinou ou em sede de recurso pelo Tribunal, e
2. os autos do processo cuja sentença se pretende executar estão em tramitação na 2a Instância
, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC/15),
INTIMEM-SE os Exequentes, por seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias úteis, manifestem-se acerca do interesse e utilidade na tramitação desta demanda
e preenchimento dos requisitos legais, sob pena de extinção do processo na forma do art. 485, IV e VI do CPC/15.

Tem-se, dessa forma, que apesar do relevo das teses apresentadas pelo agravante não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que, se não bastassem estarem os autos de apelação em sede de 2º Grau de Jurisdição, a desconstituição de penhora é providência a ser efetivada no mesmo feito em que foi decretada, restando inviabilizado, por tal razão, a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso.

Nessa esteira, entendo que a discussão acerca da legalidade da penhora e seus limites devem ser tratadas no juízo que a determinou.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...] Decisão que indeferiu a penhora determinada no rosto dos autos, por juízo de execução, sob o argumento que a verba rescisória e FGTS são impenhoráveis. Inconformismo do terceiro interessado. Incompetência do juízo. Acolhimento. Pedido de impenhorabilidade que deve ser analisado pelo juízo que a determinou, sob pena de tolher a jurisdição ao juízo da execução. [...] (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2081109-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. BENEDITO ANTONIO OKUNO, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 9.6.2022 – destaquei).

[...] Apesar da alegada irregularidade da penhora e seu pedido de desconstituição feito no juízo do inventário o entendimento jurisprudencial é de que o juízo que determina a penhora no rosto dos autos é o competente para analisar o pedido de desconstituição. - Se o juízo trabalhista determinou a penhora no rosto dos autos do inventário, tal juízo que é o competente para analisar o pedido de desconstituição. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0024.11.112219-8/001, Relª. Desª. ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES, Oitava Câmara Cível, DJ 18.2.2020 - destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 14:50:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49014212012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)